Tribunal: TJMT
Processo: 1004746-87.2023.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004746-87.2023.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKELLINE BEZERRA DE SOUSA - CPF: 005.316.332-09 (RECORRIDO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (RECORRIDO), JACKELLINE BEZERRA DE SOUSA - CPF: 005.316.332-09 (RECORRENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR – IMPOSIÇÃO DE TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA – VIOLAÇÃO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA – ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESOLUÇÃO CNE/CES N. 1/2022 – PORTARIA MEC N. 1.151/2023 – UNIVERSIDADE NÃO CREDENCIADA E COM CPC INFERIOR AO MÍNIMO EXIGIDO – INADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

1. A autonomia didático-científica das universidades, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal, garante às instituições de ensino superior a prerrogativa de regulamentar seus próprios procedimentos, incluindo a revalidação de diplomas estrangeiros.

2. A Resolução CNE/CES n. 1/2022 e a Portaria MEC n. 1.151/2023 estipulam que apenas universidades credenciadas e com Conceito Preliminar de Curso (CPC) igual ou superior a 3 estão habilitadas a realizar a revalidação de diplomas estrangeiros.

3. A Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), que obteve nota 2 no último CPC, não preenche os requisitos legais para realizar a revalidação de diplomas estrangeiros.

4. Impor à universidade a revalidação de diplomas por meio de tramitação simplificada viola sua autonomia constitucional, comprometendo a liberdade da instituição em organizar seus processos acadêmicos e administrativos.

5. Sentença retificada em remessa necessária para denegar a ordem ao mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, M.M. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004746-87.2023.8.11.0006 impetrado por
JACKELLINE BEZERRA DE SOUZA
,

que concedeu parcialmente a segurança para confirmar a liminar deferira, que determinou que a autoridade Impetrada receba o requerimento administrativo de revalidação da impetrante e emita parecer, encerrando o processo de revalidação em até 90 (noventa) dias.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela retificação da sentença – id. 205491669 –
.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária da sentença proferida em mandado de segurança que concedeu parcialmente a segurança para confirmar a liminar deferira, que determinou que a autoridade Impetrada receba o requerimento administrativo de revalidação da impetrante e emita parecer, encerrando o processo de revalidação em até 90 (noventa) dias.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença deve ser retificada.

Em breve síntese dos fatos,
JACKELLINE BEZERRA DE SOUZA
impetrou a presente ação mandamental contra ato coator praticado pela
REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO
, na qual objetiva à revalidação de seu diploma por meio do procedimento simplificado, uma vez que cumpre os requisitos estabelecidos na Resolução CNE/CES n. 1, de 25 de julho de 2022.

Afirma que é graduada em medicina pela Universidad Cristiana de Bolívia – UCEBOL, a qual possui vários diplomas revalidados por universidades públicas brasileiras, bem como é acreditada ao sistema ARCU-SUL, o que lhe garante o direito a revalidação do seu diploma pelo método simplificado.

Assevera que realizou a abertura de processo administrativo de revalidação simplificada, junto a impetrada, todavia, teve seu pedido indeferido, o que motivou a presente ação mandamental.

De inicio, é importante frisar que a autonomia didático-científica das universidades é assegurada pela Constituição Federal, conforme disposto no artigo 207 da Constituição Federal:

“Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”

Ademais, conforme tese definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 599), é autorizado as universidades estabelecer normas específicas para regulamentar o processo de revalidação de diplomas de graduação emitidos por instituições estrangeiras:

“
O art.53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior
, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.”
(STJ. REsp 1349445/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 14/05/2013). [g.n.]

A revalidação de diplomas de graduação emitidos por universidades estrangeiras é fundamental para a integração de profissionais formados no exterior ao sistema educacional e ao mercado de trabalho brasileiro.

Esse processo permite que o diploma obtido em instituições estrangeiras seja reconhecido e tenha validade em território nacional, possibilitando ao profissional o exercício de sua carreira no Brasil. No entanto, esse procedimento é regulado por critérios específicos, que têm o objetivo de garantir que a formação recebida no exterior esteja em conformidade com os padrões educacionais brasileiros.

Para estabelecer as diretrizes referentes à revalidação de diplomas de graduação emitidos por instituições de ensino superior estrangeiras, a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação editou a Resolução CNE/CES n. 1, de 25 de julho de 2022. O Ministério da Educação do Brasil complementou essa regulamentação com a Portaria MEC n. 1.151, de 19 de junho de 2023, que introduziu alterações significativas nos procedimentos de revalidação e reconhecimento de diplomas estrangeiros.

A Resolução CNE/CES n. 1/2022 em seu artigo 4º estabelece que os procedimentos relativos às orientações gerais de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas serão estabelecidos pelo MEC, e compete às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas.

A Portaria nº 1.151/2023 do MEC especifica que apenas universidades públicas credenciadas e que possuam cursos com Conceito Preliminar de Curso (CPC) igual ou superior a 3 estão habilitadas a realizar a revalidação de diplomas estrangeiros. Confira:

Art. 1º Os diplomas de cursos de graduação, expedidos por instituições estrangeiras de educação superior, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem, poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em lei, mediante processo de revalidação por instituição de educação superior brasileira nos termos desta Portaria.

§ 1º Os diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros somente poderão ser revalidados por universidades públicas brasileiras que sejam regularmente credenciadas e mantidas pelo Poder Público e tenham curso reconhecido do mesmo nível e área, ou equivalente, ao curso objeto do diploma a ser revalidado.

§ 4º Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros.

A UNEMAT, obteve nota 2 no último CPC divulgado em 2019, o que a desqualifica para realizar a revalidação de diplomas estrangeiros, conforme informações obtidas por meio do sítio eletrônico do Ministério da Educação
.
[1]

Cabe ressaltar que a UNEMAT ainda não se adequou plenamente às normas estabelecidas pela Resolução CNE/CES n. 1/2022 e pela Portaria MEC nº 1.151/2023, não tendo implementado regulamentação interna específica que discipline os procedimentos de revalidação, bem como está em fase de análise quanto a capacidade de se adequar as regras da Resolução nº 01/2022, conforme informações prestadas pela impetrada no id. 196240161.

Nesse sentido, verifica-se que a UNEMAT não preenche os requisitos para o procedimento de revalidação.

Além disso, impor que a universidade realize a revalidação de diplomas estrangeiros através do método simplificado constitui uma violação direta de sua autonomia, assegurada pela Constituição Federal.

Qualquer intervenção que obrigue a adoção de um método específico, como o simplificado, compromete essa autonomia constitucionalmente protegida.

É de se ressaltar que em diversas decisões recentes o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já reafirmou a impossibilidade da UNEMAT de realizar revalidação de diploma estrangeiro de graduação em medicina:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR – AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA E ADMINISTRATIVA DAS UNIVERSIDADES – PROCEDIMENTO DE TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA PREVISTO NA RESOLUÇÃO CNE/CES N. 1, DE 25 DE JULHO DE 2022 E NA PORTARIA MEC N. 1.151 DE 19 DE JUNHO DE 2023 – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE NÃO ATENDE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – SETENÇA RATIFICADA PARA DENEGAR A ORDEM AO MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Constituição Federal (art. 207) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96, art. 53) asseguram às instituições de ensino superior a edição de normas específicas para regulamentar atividade administrativa, dentre elas, a revalidação de diplomas estrangeiros.

2. As universidades públicas brasileiras poderão revalidar diplomas de cursos de graduação expedidos por instituição estrangeira de educação superior, desde que cumpram com os requisitos estabelecidos na Resolução CNE/CES n. 1, de 25 de julho de 2022 e na Portaria MEC n. 1.151 de 19 de junho de 2023, de modo que seja assegurada a equivalência e a qualidade da formação recebida na instituição de ensino superior estrangeira com os padrões educacionais brasileiros.

3.
A Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) não promoveu, até o presente momento, a edição de normas específicas de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros, em complementação às orientações gerais estabelecidas pelo Ministério da Educação, sujeitando os responsáveis às medidas disciplinares do órgão superior da própria universidade revalidadora, por sua unidade correicional, ou pela Corregedoria do Ministério da Educação.

4.
A Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), para o curso de medicina, apresentou Conceito Preliminar de Curso (CPC) inferior a três, estando, no momento, inapta para realizar a revalidação de diplomas estrangeiros do curso de medicina, consoante exige o art. 1º, § 4º, da Portaria MEC n. 1.151, de 19 de junho de 2023.

5. Inexiste direito líquido e certo a amparar a pretensão formulada na ação mandamental, seja porque a exigência de um processo de “tramitação simplificada” para a revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior impõe-se como uma violação à autonomia didádico-científica e administrativa assegurada pela Constituição Federal (art. 207) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996, arts. 48, §2º e 53, inciso V), seja porque a pontuação obtida pela instituição apelada no Conceito Preliminar de Curso (CPC) não atende ao padrão mínimo estabelecido pelo Ministério da Educação, o que consequentemente a desqualifica momentaneamente como entidade apta a revalidar tais diplomas.

6. Recurso não provido, sentença ratificada para denegar a ordem ao mandado de segurança.

(N.U 1001097-80.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO OMISSIVO DA REITORA DA UNEMAT – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO – UNIVERSIDADE QUE AINDA NÃO SE ADEQUOU ÀS NORMAS DA PORTARIA Nº 1.151/2023/MEC – AUTONOMIA DA UNIVERISDADE – ART. 207 DA CF – SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A ORDEM AO MANDADO DE SEGURANÇA
. Nos termos do artigo 1º, §1º da Portaria nº 1.151/2023/MEC, os diplomas de cursos superiores estrangeiros podem ser revalidados, desde que a universidade seja credenciada, o que não é o caso da UNEMAT. Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros, situação distinta da UNEMAT que no último (CPC), divulgado pelo MEC em 2019, obteve nota 2 (dois).”
(N.U 1009597-72.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA EMITIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTRANGEIRA – AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE PARA DISPOR SOBRE AS REGRAS DE REVALIDAÇÃO – TEMA N.° 599, DO STJ – AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO – AVALIAÇÃO INFERIOR À PREVISTA NA PORTARIA N.° 1.151/2023 DO MEC – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme decidido pelo STJ, no julgamento do Tema n.° 599, as universidades podem fixar normas específicas a fim de disciplinar o processo de revalidação de diplomas expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros, consoante autonomia didático-científica prevista no artigo 207, da Constituição Federal.

2. De acordo com o artigo 1°, § 1°, da Portaria n.° 1.151/2023, do Ministério da Educação, os diplomas de cursos superiores estrangeiros podem ser revalidados, desde que a universidade seja credenciada e o curso apresente Conceito Preliminar de Curso igual ou superior a 03 (três).

3.
Na hipótese, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO não se encontra credenciada para a revalidação de diplomas e o curso de medicina obteve nota 02 (dois) no último Conceito Preliminar de Curso divulgado pelo MEC.

4. Não comprovada a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora e o preenchimento dos requisitos legais, não há que se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.

5. Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 1001275-29.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

Diante do exposto, e considerando a ausência de direito líquido e certo da impetrante,
RETIFICO
a sentença, em reexame, para denegar a ordem concedida.

É como voto.

[1]

(https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NzE5/9f1aa921d96ca1df24a34474cc171f61/Mzc=)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024